Tribunal: CARF
Processo: 10314.720174/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720174/2018-40
ACÓRDÃO
3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Face a inexistência das hipóteses discriminadas no art. 59 do PAF não
prosperam as arguições de nulidade.
PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO
MANUTENÇÃO.
Não comprovada a inclusão dos débitos em programa de parcelamento
mantém-se o valor destacado no Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Consoante art. 106, II, do CTN a multa qualificada de 150% deve ser
reduzida para 100%.
LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
Mantem-se
a
responsabilidade
de
administrador
quando
restar
comprovada a ocorrência de excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
de ofício, em relação à IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA, em razão do crédito
tributário exonerado em primeira instância de julgamento administrativo encontrar-se abaixo do
limite de alçada; em conhecer e negar provimento ao recurso de ofício, quanto à exclusão do Sr.
Paulo Eugênio Fernandes de Souza do polo passivo da relação tributária; e em conhecer do
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
2
recurso voluntário para afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aline Cardoso de Faria
(Relatora), Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO

Trata o presente de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra
decisão consubstanciada em auto de infração em virtude da apuração de falta de recolhimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, no período de julho a setembro de 2016, em desfavor da
Recorrente IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

A empresa qualificada em epígrafe foi autuada em virtude da apuração de falta de
recolhimento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no período de julho a
setembro de 2016, com crédito tributário total no valor de R$ 16.099.907,58, conforme auto
de infração de fls. 278/282. Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 279 e 282.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, de fls. 268/274, diante da análise sobre os
elementos apresentados pela contribuinte em atendimento à totalidade dos termos de
intimação lavrados, foram tabulados os valores relativos à receita bruta de vendas e de
bonificações a preços de varejo, os totais de devoluções de vendas, de vendas canceladas e
os descontos incondicionais concedidos. A partir dos valores identificados, foi apurado o
IPI debitado, bem como reconstituído o livro RAIPI, apurando-se o saldo de IPI devido.
Tais valores foram então confrontados com os valores declarados em DCTF ou pagos
anteriormente ao início do presente procedimento fiscal, elaborando-se o “demonstrativo de
apuração do IPI” de fls. 275/277.
Das análises citadas foram, assim, identificadas divergências injustificadas, entre os saldos
mensais de IPI devido escriturados e os declarados em DCTF e pagos. Divergências essas
lançadas de ofício por meio do auto de infração, por insuficiência de declaração e
recolhimentos.
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
3
Em razão da falta de declaração e de recolhimento do IPI, a fiscalização entendeu que
houve crime contra a ordem tributária a teor da Lei no 8.137/90, arts. 1o e 2o, assim foi
aplicada a multa qualificada de 150%, nos termos do art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei
no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 13 da Lei no 11.488/2007.
Como a fiscalização entendeu que restou caracterizada a infração à lei, deduziu daí a
responsabilidade solidária e o interesse comum de que tratam os arts. 124, I, e 135, III,
todos do Código Tributário Nacional (CTN).
Desta forma, foram arrolados como responsáveis solidários os srs. Paulo Eugênio
Fernandes de Souza (diretor e administrador da empresa até 13/12/2016) e Aurélio Conrado
de Souza (procurador e, a partir de 13/12/2016, administrador da empresa), conforme
Termo de Sujeição Passiva Solidária de fls. 292/298.
Cientificada do auto de infração, a fiscalizada apresentou impugnação, às fls. 301/326,
arguindo, em resumo, que os créditos lançados merecem ser integralmente desconstituídos,
afastando-se, ainda, as multas aplicadas.
Assim, expõe que houve erro na construção do lançamento, acarretando vício insanável,
razão pela qual deve ser cancelada a exigência do auto de infração. Conforme se verifica do
Demonstrativo Anexo ao Termo de Verificação Fiscal - IPI (fls. 275/277), o Auditor-Fiscal
se utilizou integralmente da receita de vendas ao preço de varejo para cálculo da parcela ad
valorem do IPI devido no regime especial, sem efetuar a devida multiplicação pelo
percentual de 15% prevista na legislação, o que resultou na majoração indevida do valor
tributável e, por conseqüência, do IPI calculado no auto de infração.
Dessa forma, flagrante a inconsistência do auto de infração, restando plenamente
caracterizado o vício material, que ocorre quando o auto de infração não preenche os
requisitos constantes do art. 142 do CTN, havendo equívoco na construção do lançamento
quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou constituição do
crédito tributário, sendo descabido falar-se em vício formal na presente hipótese.
Para que não haja dúvidas em relação a nulidade do lançamento por erro na construção do
lançamento, apresenta acórdãos do CARF diferenciando vício formal de vício material e
precedentes em relação à hipótese ora em exame.
O Auditor-Fiscal ao motivar seu lançamento por “falta de recolhimento do IPI – Cigarros”,
promoveu de ofício a reconstituição do livro RAIPI, a partir dos dados do SPED EFD
ICMS/IPI apresentados pelos impugnantes, porém majorando o valor tributável do IPI de
forma totalmente contrária à legislação em vigor e impossibilitando, portanto, qualquer tipo
de defesa sobre a matéria, restando caracterizada a inviabilidade do exercício pleno do
direito de defesa, pois todos os demais elementos integrantes do auto de infração são dele
decorrentes.
Alega ainda que os referidos valores já foram objeto de adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária (Pert), em 16/08/2017, conforme cópia de recibo de adesão que
reproduz.
Argumenta que o parcelamento de débitos é confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, conforme entendimento da Cosit em
Solução de Consulta que cita. Quanto à multa de 150%, alega que não houve sonegação ou
qualquer ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento da
autoridade da ocorrência do fato gerador, pois antes mesmo do início do procedimento
fiscal aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) visando o
parcelamento dos seus débitos vencidos até 30/04/2017.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
4
E aduz ainda quanto ao tema:
Portanto, em virtude do exposto na presente peça impugnatória, de qualquer ângulo que se
analise é possível concluir que o lançamento efetuado pelo Auditor-Fiscal não apresenta
qualquer elemento que caracterize o dolo específico e/ou a prática de fraude a justificar
aplicação da multa qualificada, impondo-se a redução ao seu patamar de 75% de forma a
adequar a infração “falta de recolhimento do IPI - Cigarros” descrita no respectivo auto
de infração de IPI ao disposto no art. 80, caput, da Lei no 4.502/64, que trata
explicitamente da hipótese de falta recolhimento.
Em relação ainda à multa, argumenta, em resumo, que seria confiscatória, violando os
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, pois o percentual de 150%
seria excessivo e absurdo, conforme jurisprudência que transcreve.
Quanto à responsabilização do sr. Aurélio Conrado de Souza, alega que ele nunca foi sócio
da empresa, apenas procurador, não tendo praticado ato de gestão até 13/12/2016. Assim,
não haveria que se falar em qualquer tipo de interesse comum a embasar o enquadramento
no art. 124, I, do CTN, haja vista que os fatos geradores em questão ocorreram no período
de julho a dezembro de 2016, e que a responsabilidade não pode ser presumida.
Da mesma forma quanto à responsabilização em virtude de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, pois não houve demonstração da ocorrência dos fatos geradores
das contribuições na última quinzena de dezembro de 2016 a justificar a inclusão do sr.
Aurélio como responsável solidário naquele período.
Ao final, requer o julgamento da impugnação, no sentido de declarar a nulidade por vício
material, do lançamento. Assim, espera seja julgado improcedente o lançamento em todos
os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-se ou reduzindo-
se as multas excessivamente aplicadas.
Às fls. 339/359 foi apresentada a impugnação pelo também arrolado pela fiscalização como
responsável solidário, sr. Paulo Eugênio Fernandes de Souza, onde alega, em síntese, que
todos os fatos geradores encontram-se contidos no Sped EFD - Contribuições e os débitos
encontram-se parcelados mediante adesão ao Pert.
Transcreve os arts. 71 a 76 do CTN para concluir que não praticou qualquer ilegalidade
quando exerceu a representação temporal da sociedade e que os atos foram devidamente
declarados às autoridades competentes.
Como a autuada e um dos responsáveis alegaram que os débitos em discussão foram,
previamente ao lançamento, incluídos em programa de parcelamento, e os sistemas
informatizados da RFB apenas informam que a contribuinte aderiu ao programa de
parcelamento denominado Pert, mas não discrimina os débitos nele contidos, o presente foi
baixado em diligência à unidade de origem para que se verificasse se os referidos débitos
foram de fato incluídos no citado programa de parcelamento, conforme resolução de fls.
367/368.
Em resposta, o despacho de fl. 370 informa que o programa de parcelamento Pert ainda não
foi consolidado, mas se a contribuinte desejasse incluir algum débito nele deveria tê-lo
declarado em DCTF, o que não aconteceu com os débitos constituídos pelo presente.

Em decisão por unanimidade, a 2a TURMA/DRJ/RPO votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo em parte crédito tributário em litígio,
em acórdão assim ementado:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
5

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016

FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de recolhimento do IPI, apurado em procedimento fiscal, enseja o
lançamento de ofício com os acréscimos legais.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ERROS MATERIAIS. CORREÇÃO.
Verificada a ocorrência de erros materiais (erros de cálculo, duplicidade de valores, falta de
cômputo de recolhimentos registrados), alegada pelo sujeito passivo, retifica-se o
lançamento.

PEDIDO DE PARCELAMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO
MANUTENÇÃO.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprova que os débitos constituídos
por auto de infração foram previamente incluídos em programa de parcelamento.

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer das
hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser sanadas.

DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte demonstra
compreender as infrações apuradas e o seu direito de resposta ou de reação se encontrarem
plenamente assegurados.

MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 80, caput e § 6o,
inciso II, da Lei no 4.502/64, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/64.

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

LANÇAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a responsabilidade de administrador quando não restar comprovada a ocorrência
de excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

Impugnação Procedente em Parte

Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:

1. DA TEMPESTIVIDADE.
2. DO OBJETO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
3. DO MÉRITO
3.1. – ERRO NA CONSTRUÇÃO DO LANÇAMENTO VÍCIO MATERIAL NULIDADE
3.2. – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PARCELAMENTO NULIDADE
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
6
3.3. – AUSÊNCIA DE SONEGAÇÃO / FRAUDE MULTA QUALIFICADA INDEVIDA
3.4. DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
3.5. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
4. DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO

Por fim, pede o que se segue:

75. Por todo o exposto, pedem e esperam o processamento e o julgamento desta
Impugnação, no sentido de declarar a nulidade, por vício material, do lançamento
confrontado, materializado pelo Auto de Infração acima mencionado de IPI, integrante do
Processo Administrativo n.o 10314-720.174/2018-40, sendo, por conseguinte fulminado,
todo qualquer apontamento em nome dos Impugnantes que decorra do indevido crédito
tributário.

76. Assim, esperam e requerem os impugnantes seja julgado improcedente o lançamento
em todos os seus termos, desconstituindo-se os créditos dele originados, afastando-se ou
reduzindo-se as multas excessivamente aplicadas, por ser da mais inteira Justiça.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

Do Recurso de Ofício

De plano, observa-se que o presente Recurso de Ofício não preenche todos os
requisitos formais necessários para o seu conhecimento, em razão do limite de alçada, consoante
Súmula CARF no 103, a saber:

Súmula CARF no 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

À Portaria do Ministério da Fazenda no 02/2023 vigente a partir de 01/02/2023
estabelece R$ 15 milhões de reais, como valor mínimo para o reexame necessário, in verbis:

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais).

Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
7
In casu, o valor exonerado e devolvido a este Colegiado para julgamento gira em
torno de R$ 9.516.739,37, portanto, inferior ao limite estabelecido pela Portaria para o
conhecimento do Recurso de Ofício, conforme se extraí das fls. 383:

Nesse sentido, o Recurso de Ofício não deve ser reconhecido neste tópico.
Nada obstante, no que tange à imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Paulo
Eugênio Fernandes de Souza, verifica-se que ele foi administrador da empresa até 12/12/2016.
Destarte, o mesmo não figurava como administrador da sociedade quando as DCTF retificadoras
foram apresentadas zeradas para os débitos de IPI, posto que aludidas declarações foram entregues
no ano de 2017.
Isto posto, para excluir o Sr. Paulo Eugênio Fernandes de Souza do polo passivo da
relação tributária adoto as razões da DRJ abaixo reproduzidas:

Na impugnação apresentada pelo sr. Paulo Eugênio Fernandes de Souza, este alega
primeiramente, em suma, que todos os fatos geradores encontram-se na EFD -
Contribuições e que os débitos foram parcelados no âmbito do Pert.
Sendo assim, aplica-se a essas alegações o que foi exposto acima em relação àquelas feitas
pela empresa.

Alega também o sr. Paulo que não cometeu nenhuma ilegalidade no exercício da
representação da sociedade e que os atos foram devidamente declarados às autoridades
fiscais.

Diferentemente do sr. Aurélio, o sr. Paulo foi administrador da empresa até 12/12/2016.
Assim quando da apresentação das DCTF retificadoras, que zeraram os débitos de IPI, não
era mais administrador da sociedade, visto que tais declarações foram entregues em 2017.
Desta forma, apesar de não haver pagamentos do imposto durante o período fiscalizado em
que o sr. Paulo foi administrador da empresa, os valores encontravam-se devidamente
declarados.

Entendo que quando, além da falta de pagamento, deixa-se de informar os débitos em
DCTF, ou seja, há a sonegação dos valores ao Fisco de modo a dificultar ou impedir o
conhecimento da ocorrência dos fatos geradores por parte deste há crime contra ordem
tributária nos termos acima expostos. O simples fato de não recolher ou atrasar o
recolhimento dos débitos não caracteriza o crime, pois isso não está entre os tipos descritos
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
8
nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 1990, e pode-se dever a fatores momentâneos por que
passa o contribuinte ou a falhas nos controles gerenciais da empresa.

Sendo assim, com os elementos contidos nos autos não se pode concluir que o sr. Paulo
Eugênio Fernandes de Souza agiu com infração à lei, devendo ser excluído do pólo passivo
do lançamento.

Portanto, conclui-se que não há elementos suficientes para caracterizar a imputação
de responsabilidade solidária fulcrada nos arts. 124, I, e 135, III, do CTN no que tange à
responsabilização do Sr. Paulo Eugênio Fernandes de Souza, pelo que, deve ser excluído do polo
passivo da relação tributária.

Do Recurso Voluntário

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da nulidade do auto de infração

Alega a Recorrente a existência de erro na construção do lançamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) consubstanciado em vício insanável, razão pela qual deve ser
cancelada a exigência do auto de infração. Todavia, observa-se que aludido equívoco foi sanado
pela Autoridade Fiscal à fl. 383, ao proceder o cálculo da parcela ad valorem do imposto. Feitas
essas considerações não há que se falar em nulidade conforme aduz a Recorrente.
Sustenta flagrante inconsistência do auto de infração, restando plenamente
caracterizado o vício material, que ocorre quando o auto de infração não preenche os requisitos
constantes do art. 142 do CTN, havendo equívoco na construção do lançamento quanto à
verificação das condições legais para a exigência do tributo ou constituição do crédito tributário,
sendo descabido falar-se em vício formal na presente hipótese.
Sustenta que os valores declarados e não pagos pela empresa foram objeto de adesão
em 16.08.2017 ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, instituído pela Medida
Provisória no. 783/2017, convertida na Lei no. 13.496/17, que abrange débitos vencidos até
30.04.2017, o qual oferece condições de parcelamento adequadas ao momento de crise financeira
pelo qual atravessam as empresas, já tendo sido pagas as cinco parcelas iniciais conforme dispõe a
legislação, estando os referidos débitos ainda em fase de consolidação, não podendo prosperar
qualquer lançamento em auto de infração referente ao ano-calendário 2016, motivo pelo qual se
requer seja declarada a improcedência do mesmo.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
9
De igual modo, pugna pela nulidade do auto de infração em decorrência de erro na
tipificação ou ausência de correlação entre esta e a descrição dos fatos. Ademais, alega a
inexistência de motivação do lançamento tributário.
Não assiste razão à Recorrente haja vista os argumentos elencados não se encaixam
nas hipóteses de nulidade previstas nos artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal.
Destarte, sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade, e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que
se cogitar em nulidade do lançamento.
De igual modo, verifica-se a observância dos elementos essenciais ao auto de
infração listados no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF).
Nada obstante, não se vislumbram quaisquer irregularidades que possam ensejar a nulidade do auto
de infração, pois todas as exigências contidas no artigo supracitado foram cumpridas pela
fiscalização.
Cumpre ressaltar que não subsiste a alegação de cerceamento de defesa, pois a
descrição dos fatos e enquadramento legal estão em consonância com o caso em tela, portanto, não
há que se cogitar cerceamento de defesa, tampouco prejuízo pela falta de clareza do Auditor Fiscal
na tipificação da infração legal.
Ademais, cumpre observar que a Recorrente teve todos os seus direitos de defesa
devidamente garantidos. Foram feitas várias intimações para possibilitar a apresentação dos livros
contábeis e documentos passíveis de justificar eventuais razões modificativas ou extintivas da
autuação, nos termos previstos pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, devem ser rejeitadas as preliminares de nulidade arguidas.

II – Do mérito

Quanto ao mérito, as questões suscitadas foram examinadas de forma pormenorizada
pela DRJ, não tendo a Recorrente apresentados informações ou documentos suficientes para
corroborar suas alegações. Nessa linha de intelecção a mera declaração de valores informados na
contabilidade da empresa via Sped e objeto de adesão a programa de parcelamento não se mostram
suficientes para ensejar a nulidade do lançamento tributário.
Isto porque o lançamento dos valores das contribuições na EFD (contabilidade da
empresa) não dispensa a apresentação da DCTF com os valores devidos. Sobre o alegado
parcelamento, em sede de diligência não foi comprovada a inclusão da Requerente no aludido
programa, sendo certo que a declaração dos débitos em DCTF seria o primeiro passo para dar
seguimento ao parcelamento do débito (medida não adotada pela Requerente).
Importa ressaltar que transcorridos mais de sete anos da data do Recibo de Adesão ao
Programa Especial de Regularização Tributária a Requerente não juntou aos autos nenhum dos
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
10
comprovantes de pagamento do referido parcelamento. Fato este que comprova que os créditos
tributários ora lançados não se encontram incluídos em nenhum programa de parcelamento.
A Recorrente pugna pela ausência de sonegação fiscal e da aplicação indevida da
multa por considerar que o percentual de 150% é abusivo, desproporcional e confiscatório.
Sobre este ponto, conforme art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 a
multa de ofício é devida nos casos de falta de pagamento e/ou declaração inexata,
independentemente da existência de intenção. Não sendo facultado à autoridade fiscal o não
cumprimento do dispositivo legal conforme sustenta a Recorrente.
No caso em análise, conforme destacado pela fiscalização às fls. 383:

No caso presente, no período de julho a setembro de 2016, a contribuinte deixou de
declarar débitos de IPI, com a agravante que tinha plena ciência da sua existência
tanto que ela própria afirma que os informou em sua contabilidade e, nos respectivos
meses, chegou a declará-los em DCTF e depois retificou a declaração zerando os
débitos, conforme pesquisa nos sistemas informatizados da RFB. (Grifos nossos).

Desta feita, a imputação de crime contra a ordem tributária (Lei no 8.137, de 1990),
caracterizado pela omissão ou prestação de informações falsas às autoridades fazendárias, pela
fraude a documento ou livro exigido pela lei fiscal para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo resta configurada no presente caso.
Com efeito, diante da ocorrência de crime contra a ordem tributária a aplicação da
multa qualificada prevista no art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 encontra respaldo legal, não
merecendo retoque a decisão recorrida neste aspecto.
Nada obstante o ônus da prova ser da Fiscalização, uma vez tratar-se de lançamento
de ofício, em nenhum momento a Requerente contrapôs especificamente, o levantamento realizado
pela fiscalização, apresentando contraprova suficiente para demonstrar a insubsistência do trabalho
fiscal.
No que tange a responsabilização solidária, prevista nos arts. 124, I, e 135, III, do
CTN, o Sr. Aurélio Conrado de Souza foi arrolado no Termo de Sujeição Passiva Solidária n. 006
(fls. 299/304) pelo Auditor-Fiscal como responsável solidário pelos créditos tributários decorrentes
do lançamento objeto dos autos de infração em razão da constatação de interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal da Recorrente.
Considerou a Fiscalização que restou caracterizada a responsabilidade solidária em
razão do interesse jurídico, que diz respeito à realização conjunta, pelos sócios administradores
elencados, da situação que constitui o fato gerador.
Argumenta a defesa que o Sr. Aurélio Conrado de Souza nunca foi sócio da empresa
IBC – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS, bem como não praticou qualquer ato de
gestão até 13/12/2016, não havendo que se falar, portanto, em interesse jurídico e responsabilidade
solidária.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
11
O ilustre julgador a quo manteve a responsabilidade solidária do autuado em
referência, por concluir que:

De fato, o sr. Aurélio somente passou a administrador da empresa a partir de dezembro de
2016, no entanto era dela procurador, ou seja, era seu representante, portanto está entre as
pessoas elencadas no art. 135 do CTN, acima transcrito.

Quanto ao fato de não haver praticado atos de gestão durante a ocorrência dos fatos
geradores, cabe esclarecer que todas as DCTF com débitos de PIS e Cofins zerados foram
apresentadas em 2017 (confirma pesquisa abaixo reproduzida), ou seja, já com o sr. Aurélio
como administrador da sociedade. (Fls. 385).

(...)

Portanto, para os meses de junho a setembro as DCTF originais haviam sido entregues com
débitos, durante o ano de 2016, e posteriormente, em 2017, já no período sob administração
do sr. Aurélio, foram retificadas para excluir os débitos informados. Para os demais meses,
as declarações originais e retificadoras foram apresentadas em 2017.

Desta forma não se pode alegar que no período em questão o sr. Aurélio não praticou atos
de gestão, pois todas as DCTF zeradas foram apresentadas durante sua administração.

Também não procede a alegação de que não houve fato gerador durante a segunda quinzena
de dezembro, pois o fato gerador das contribuições sociais é mensal, assim quando o sr.
Aurélio assumiu a gestão, o fato gerador de dezembro ainda não havia ocorrido.

Com relação à alegada falta de interesse comum por parte do sr. Aurélio, cumpre esclarecer
que durante o período fiscalizado ele era procurador e posteriormente passou a ser
administrador da empresa (período em que as DCTF zeradas foram apresentadas), assim
não há como negar que alguém com tais características possua os mesmos interesses que a
empresa que dirige.

Diante do exposto, o sr. Aurélio Conrado de Souza deve ser mantido como responsável
solidário do lançamento.

Sobre este ponto, os fundamentos da defesa não merecem r prosperar, senão
vejamos.
Dispõe o artigo 135 do Código Tributário Nacional:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (Grifos
nossos).

Nesse sentido, a responsabilidade pessoal necessariamente recai sobre aquele que
cometeu pelo menos uma das condutas estabelecidas, quais sejam: atos com excesso de poder ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
12
No caso em tela, o Sr. Aurélio Conrado de Souza era procurador da empresa no ano
de 2016, portanto, detinha poderes de representação e dever de responsabilidade, passando à
condição de administrador em dezembro de 2016.
Ora, uma vez que as DCTF originais haviam sido entregues com débitos, durante o
ano de 2016, e retificadas em 2017 para excluir (zerar) os débitos informados, é inegável que Sr.
Aurélio Conrado de Souza cometeu atos de gestão passíveis de atrair a responsabilidade tributária
no que tange aos débitos apurados pela Fiscalização.
Presentes todos os pressupostos fáticos previstos no art. I do art. 124 do CTN, uma
vez identificado que os sujeitos passivos da obrigação tributária agiram em conjunto para realização
do fato jurídico tributário e constatado que o autuado tributário extrapolou suas funções e agiu fora
dos limites do contrato social, a imputação de responsabilidade é uma decorrência lógica das
infrações por ele cometidas.
Ademais, no caso em tela, ficou constatado a ocorrência do crime contra a ordem
tributária nos moldes do art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990 em decorrência da ausência de
declaração ou recolhimento das contribuições nos moldes do art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990.
Portanto, deve ser mantida a responsabilidade solidária imputada ao Sr. Aurélio
Conrado de Souza nos termos apurados pela fiscalização.

III - Da Multa de Ofício

Em razão da falta de declaração e de recolhimento das contribuições, a fiscalização
entendeu que houve crime contra a ordem tributária (art. 1o, II, da Lei no 8.137, de 1990), assim foi
aplicada a multa qualificada de 150%, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei no 9.730, de 1996.
Lado outro, a Recorrente pugna pela ausência de sonegação fiscal e da aplicação
indevida da multa por considerar que o percentual de 150% é abusivo, desproporcional e
confiscatório.
Sobre este ponto, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente deve
ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o que prevê o
artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:
Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei
no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O percentual de multa
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.519 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720174/2018-40
13
de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).

Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente deve
ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o que prevê o
artigo 106, inciso II, “c”, do CTN:

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Como se trata de fato superveniente ao protocolo do Recurso Voluntário, a
apreciação desse assunto, por decorrência lógica, não demanda a existência de pré-questionamento.
Dessa forma, a multa qualificada de 150% deve ser reduzida para 100%, consoante
aplicação do artigo 106, II, do CTN.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício em relação a empresa IBC
– Indústria Brasileira de Cigarros, em razão do crédito tributário exonerado encontrar-se abaixo do
limite de alçada, e por conhecer e negar provimento Recurso de Ofício, quanto à exclusão do Sr.
Paulo Eugênio Fernandes de Souza do polo passivo da relação tributária, e em conhecer do Recurso
Voluntário para afastar a preliminar de nulidade, e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
reduzir a multa qualificada de 150% para 100%.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 459
DF CARF MF
Original